Tribunal: TJMT
Processo: 1013871-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1013871-68.2021.8.11.0000
Agravante: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL, face à r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos da Execução Fiscal no 1001131-82.2020.8.11.0010, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu a penhora online nas contas da Agravante.
A Recorrente postulou pela concessão da gratuidade de justiça.
Por meio de despacho id. 96697461, determinou-se a comprovação da alegada insuficiência de recursos.
O prazo decorreu in albis, conforme certidão id. 98244955.
Sobreveio novo despacho (id. 98459999), determinando o recolhimento do preparo em cinco dias, sob pena de deserção.
A parte quedou-se inerte, consoante certificado no id. 100266474.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento aos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Vejamos o disposto na legislação processual civil:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
Na vertente hipótese, indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça, determinou-se o recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, verbis:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.
Ocorre que, devidamente intimada, a parte deixou transcorrer o prazo in albis.
Desta via, a declaração de deserção do recurso se trata de medida imperativa.
Sobre o tema, se manifesta a doutrina:
“ (...) Quando o preparo é exigência para a admissibilidade de determinado recurso, não efetivado ou efetivado incorretamente, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso. ” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2.040/2.041)(Grifei)
Feitas estas considerações, aplica-se ao caso o previsto no art. 932 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.
Pertinente à matéria, colaciono o escólio doutrinário:
“Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.
(...)Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso. (...)
Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal. O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito (...).
Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079)(Grifei)
O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.(...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946)(Grifei)
Frise-se que, concedido o prazo de 5 (cinco) dias, previsto no artigo 932, parágrafo único, da legislação processual civil, o Agravante não promoveu a regularização do vício.
Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o regular recolhimento do preparo recursal, razão pela qual o não conhecimento do Agravo de Instrumento se trata de medida cogente.
Diante do exposto, com fulcro nos artigos. 932, inciso III e 1.007, caput, ambos previstos no Código de Processo Civil, não conheço do vertente recurso, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, in casu, o regular recolhimento do preparo recursal.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator